Tribunal: TJSP
Processo: 2145144-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Decisão que julgou procedente a primeira fase. Manutenção. Agravante mandatária do ex-cônjuge durante o período em que ele permaneceu no cárcere. Dever de prestar contas, com fundamento expresso no artigo 668 do Código Civil. Agravante que recebeu a cifra de R$65 mil reais, após a abertura da sucessão do sogro. Mandato que conferiu poderes para que a ré administrasse a

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Decisão que julgou procedente a primeira fase. Manutenção. Agravante mandatária do ex-cônjuge durante o período em que ele permaneceu no cárcere. Dever de prestar contas, com fundamento expresso no artigo 668 do Código Civil. Agravante que recebeu a cifra de R$65 mil reais, após a abertura da sucessão do sogro. Mandato que conferiu poderes para que a ré administrasse a antecipação de parte da herança recebida pelo ex-marido. Administração de bens que não integravam a comunhão. Matéria de defesa apresentada pela recorrente, a ser deduzida na segunda fase. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000710072
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2145144-73.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante FABIANA PEREIRA DE MEDEIROS SILVA, é agravado SILVIO
ROBERTO DA SILVA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente sem voto), CHRISTINE SANTINI E CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 1o de setembro de 2020
FRANCISCO LOUREIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2145144-73.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 36.270 – 2/14
Agravo de Instrumento no 2145144-73.2020.8.26.0000
Processo 1o Instância n.o 1007668-98.2019.8.26.0564
Comarca: SÃO BERNARDO DO CAMPO
Juiz:
PATRICIA SVARTMAN POYARES RIBEIRO
Agvte:
FABIANA PEREIRA DE MEDEIROS SILVA
Agvdo:
SILVIO ROBERTO DA SILVA
VOTO No. 36.270
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Decisão que julgou procedente a
primeira fase. Manutenção. Agravante mandatária do ex-
cônjuge durante o período em que ele permaneceu no cárcere.
Dever de prestar contas, com fundamento expresso no artigo
668 do Código Civil. Agravante que recebeu a cifra de R$65
mil reais, após a abertura da sucessão do sogro. Mandato que
conferiu poderes para que a ré administrasse a antecipação de
parte da herança recebida pelo ex-marido. Administração de
bens que não integravam a comunhão. Matéria de defesa
apresentada pela recorrente, a ser deduzida na segunda fase.
Recurso não provido.
Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido
de efeito suspensivo, tirado de decisão (fls. 148/150 dos autos digitais de
primeira instância) que julgou procedente a primeira fase de ação de
exigir contas que promove o agravado SILVIO ROBERTO DA SILVA em
face do ex-cônjuge FABIANA PEREIRA DE MEDEIROS SILVA, ora
agravante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2145144-73.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 36.270 – 3/14
Fê-lo o decisum recorrido nos seguintes termos:
“Vistos.
SILVIO ROBERTO DA SILVA move a presente ação de
exigir contas em face de FABIANA PEREIRA DE
MEDEIROS SILVA. Alega que namorou e se casou com a
ré e, logo após as núpcias, foi preso e outorgou
procuração para que ela administrasse seus bens. Neste
período, seu genitor faleceu e deixou imóvel no valor de
R$ 300 mil, a ser partilhado entre o autor e seu irmão. Seu
irmão, com o intuito de ajudar, ofereceu um adiantamento
de R$ 65 mil ao autor, como antecipação da partilha,
cabendo a ré administrar esse valor até que o autor fosse
colocado em liberdade.Todavia, a ré dilapidou todo o valor
com viagens, vestuários e congêneres, desviando a
finalidade da procuração que lhe foi outorgada. Ainda,
nunca prestou contas de valor algum. Após, as partes se
divorciaram e a procuração foi revogada. Pede a
“prestação de contas, com detalhamento de todos os
negócios jurídicos realizados durante o período de
mandato (09/02/2017 a 11/12/2018) e de todos os valores
recebidos, especialmente referente a antecipação de
partilha do imóvel de propriedade do genitor do
Requerente, valor este de aproximadamente de R$
65.000,00”. A inicial veio acompanhada de procuração e
documentos (fls. 06/25).
Citada e intimada, a ré apresentou contestação (fls.
29/37). Pede a concessão da gratuidade de justiça. Alega
que, ao contrário do que alega o autor, gastou o dinheiro
pagando “seguro” para que o autor se mantivesse vivo,
pois estava preso por estupro. Gastou com medicamentos
e cigarros que tinha que levar nas visitas à cadeia.
Também usou o valor para plano funerário, móveis para a
residência e reforma autorizada pelo autor. Possui dois
filhos autistas e, por isso, não pode trabalhar. Viajou com
carta de crédito da agência de viagens. Afirma que a
presente ação é uma retaliação pelos processos criminais
que lhe foram movidos. Pede a improcedência da
açãoRéplica (fls. 117/125).
É a síntese necessária.
FUNDAMENTO E DECIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2145144-73.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 36.270 – 4/14
O processo comporta julgamento imediato na forma do
que dispõe o artigo 355, incisos I e do Código de Processo
Civil.
A relação de mandato é comprovada pelo instrumento de
procuração pública, juntado a fls. 137/138, pelo qual o
autor constituiu a ré como sua procuradora, outorgando-
lhe poderes, entre outros, para: “receber, aceitar e assinar,
em nome do outorgante, escrituras de inventário e partilha
dos espólios de seus pais (...)”.
Assim, cinge-se a controvérsia sobre a regularidade da
destinação do valores recebidos pela ré, em razão dos
poderes que lhe foram outorgados, pagos pelo irmão do
autor, decorrente de adiantamento da partilha de imóvel
deixado pelo falecido pai. O valor recebido pela ré em
nome do autor foi de R$65.000,00, o que não foi
contestado.
Nesse sentido, observo que a procuração foi outorgada
após o casamento, celebrado pelo regime da comunhão
parcial de bens e que, nos termos do art. 1.659, inciso I,
do Código Civil, os bens recebidos por sucessão durante o
casamento são excluídos da comunhão.
Ainda, é própria da condição de mandatário o dever de
prestar constas ao mandante em relação aos valores
recebidos durante o mandato.
Incontroverso, portanto, o dever da ré de prestar as
contas e o direito do autor de exigi-las, nos termos do
artigo 550 do Código de Processo Civil. E, somente com a
oferta das contas será possível dirimir a controvérsia
sobre a regularidade dos gastos, que a ré alega ter se
revertido em prol do próprio autor, da família e da
manutenção da casa.
Portanto, impõe-se à parte requerida apresentá-las de
forma adequada e com a respectiva documentação
comprobatória, nos termos da Lei.
Frise-se que o procedimento nesta primeira fase discute
apenas e exclusivamente a existência da obrigação de
prestar ou não as contas. Se as contas são boas ou não,
ou se há valores a receber, é tema para a segunda fase
da ação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2145144-73.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 36.270 – 5/14
Diante do exposto,JULGO PROCEDENTE o pedido para
condenar a ré a prestar ao autor as contas pedidas, no
prazo de 15 (quinze) dias e na forma prescrita no artigo
551 do Código de Processo Civil, sob pena de não o
fazendo não lhe ser lícito impugnar as que forem
apresentadas.
A ré sucumbente arcará com as despesas do processo e
com os honorários advocatícios que arbitro em R$ 500,00,
observada a gratuidade.
PIC.”
Aduz a requerida, em apertada síntese, que não
deve prestar contas.
Afirma que o valor de R$ 65 mil reais, que
recebeu do cunhado como antecipação da herança do sogro, foi gasto
para garantir a integridade do ex-cônjuge durante o período em que
permaneceu encarcerado.
Pontua que o valor foi gasto com o próprio autor
da ação e com os filhos autistas.
Defende que o ajuizamento da ação corresponde
a uma revanche do autor, após tê-lo denunciado pela prática de atos de
violência doméstica.
Pugna pela improcedência do pedido inicial.
Em razão do exposto, e pelo que mais argumenta
às fls. 01/11, pede, ao final, o provimento do recurso.
Admitido o recurso com fundamento no inciso II

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2145144-73.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 36.270 – 6/14
do art. 1.015 do Código de Processo Civil vigente, foi indeferido o pedido
liminar, e dispensada a manifestação da parte adversa.
A agravante se opôs ao julgamento virtual (fls.
206).
É o relatório.
1.
Primeiramente
cumpre
tecer
alguns
considerações sobre o cabimento do Agravo de Instrumento, no presente
caso.
Sob a égide do CPC/1973, era pacífico que a
decisão de encerramento da primeira fase da ação de prestação de
contas tinha natureza de sentença e, consequentemente, deveria ser
atacada por meio de recurso de apelação.
Sucede que o CPC/2015 despertou dúvida
doutrinária quanto à natureza da decisão que encerra a primeira fase.
Reza o art. 550, § 5o, do CPC/2015: “A decisão
que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no
prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que
o autor apresentar”.
Parte
da
doutrina
sugere que a decisão
permanece apelável, pois o CPC vigente não alterou sua natureza de
sentença (Antonio Carlos Marcato. Procedimentos Especiais, 16a ed.,
São Paulo: Atlas, 2016, n. 43, pp. 111 e 114; Theotonio Negrão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2145144-73.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 36.270 – 7/14
Código de Processo Civil e Legislação Processual Civil em Vigor,
47a ed., São Paulo: Saraiva, 2016, p. 604).
Por outro lado, há vozes que sustentam se tratar
de decisão interlocutória de mérito, impugnável por meio de Agravo de
Instrumento (art. 1.015, inciso II). Nesse sentido: Humberto Theodoro
Júnior. Curso de Direito Processual Civil: Procedimentos Especiais,
v. II, 50a ed., Rio de Janeiro: Forense, n. 61, pp. 88/89; Welder
Queiroz dos Santos. Comentários ao Novo Código de Processo
Civil, diversos autores coordenados por Antonio do Passo Cabral e
Ronaldo Cramer, Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 892; Código de
Processo Civil Comentado, diversos autores coordenados por
Helder Moroni Câmara, São Paulo: Almedina, 2016, n. 16, p. 742;
Theotonio Negrão. Código de Processo Civil e Legislação
Processual Civil em Vigor, 47a ed., São Paulo: Saraiva, 2016, p. 604.
Há Acórdãos recentes deste E. Tribunal de
Justiça a sustentar que a decisão que encerra a primeira fase tem
natureza de decisão interlocutória de mérito, sendo aplicável o princípio
da fungibilidade caso a decisão tenha sido objeto de apelação (TJ-SP,
Apelação no 1044981-98.2017.8.26.0100, 31a Câmara de Direito
Privado, rel. Des. Adilson de Araújo, j. 14/06/2018; Agravo de
Instrumento no 2012218-02.2018.8.26.0000, 21a Câmara de Direito
Privado, rel. Des. Silveira Paulilo, j. 12/06/2018; Agravo de
Instrumento no 2078423-12.2018.8.26.0000, 25a Câmara de Direito
Privado, rel. Des. Edgard Rosa, j. 07/06/2018).
Disso decorre que diversos julgados recentes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2145144-73.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 36.270 – 8/14
desta Corte têm admitido o Agravo de Instrumento em casos parelhos.
Havendo fundada dúvida sobre a natureza da
decisão que encerra a primeira fase da ação de exigir contas, não parece
razoável impor à parte sacrifício desmedido em razão da falta de clareza
do legislador.
Afinal, a mais moderna doutrina trata da unidade
do conteúdo e da forma, com necessidade de um juízo de valor
(meritevolezza) sobre a última. Recusa-se a análise somente estrutural
da forma, mas, ao invés, deve ser ela examinada como um valor
integrante do todo, em estrita indissolubilidade lógica e histórica. É por
isso que, na autorizada lição de Pietro Perlingieri, “não é suficiente
constatar e existência ou inexistência da forma, mas é necessário,
também, perguntar a que serve” (Perfis do Direito Civil Introdução
ao Direito Civil Constitucional, tradução de Maria Cristina de Cicco,
Editora Renovar, 1997, p. 298).
Finalmente, cumpre registrar que o conhecimento
do Agravo de Instrumento encontra albergue na jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça que se firmou no sentido de que “O ato
judicial que julga procedente a primeira fase da ação de exigir contas tem
natureza interlocutória (decisão parcial de mérito), sendo impugnável por
agravo de instrumento” (AgInt no REsp 1748472 / SP, 3a Turma, rel.
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 19/08/2019, DJe 27/08/2019).
2. No mérito, o recurso não comporta provimento,
nos termos da decisão liminar, que ratifico integralmente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2145144-73.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 36.270 – 9/14
A questão devolvida ao conhecimento do Tribunal
neste Agravo versa, em poucas palavras, sobre o acerto (ou desacerto)
de decisão que julgou procedente a primeira fase da ação de exigir
contas ajuizada pelo ora agravado SILVIO ROBERTO DA SILVA em face
da ex-esposa FABIANA PEREIRA DE MEDEIROS SILVA, aqui
agravante.
A bem fundamentada decisão que desafiou a
interposição do presente recurso deve ser mantida pelos próprios
fundamentos.
Explico.
Ao tratar do procedimento da ação de exigir
contas, assenta a balizada doutrina de Adroaldo Furtado Fabrício:
“Como é da tradição do direito nacional, o procedimento se estrutura em
duas fases bem distintas, cada qual com seu objeto próprio. Na primeira,
a atividade processual se orienta no sentido de se apurar se o réu está
ou não obrigado a prestar contas ao autor: essa questão e apenas ela
constitui matéria de mérito a ser solucionada na fase inicial. Não está
em causa, ainda, o problema de saber quem deve a quem, e quanto:
esse tema envolve o exame das próprias contas a serem prestadas se
consideradas devidas, exame do qual resultará a definição da posição
econômica das partes uma em face da outra. E é bem de ver que só
depois de se estabelecer a existência da obrigação de prestar contas
atribuída ao demandado, e por consequência fazer-se que elas venham
aos autos, poderá tornar-se objeto de controvérsia e julgamento o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2145144-73.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 36.270 – 10/14
conteúdo delas e a decorrente apuração de saldo. Essa é a segunda
fase. Fácil também é entender-se que a questão envolvida na primeira
fase é preliminar (não prejudicial!) da que vai ser tratada na segunda,
pois ao exame desta só se há de chegar se for positiva a solução dada
àquela outra” (Comentários ao Código de Processo Civil, 9a edição,
Rio de Janeiro: Forense, 2008, n. 269, p. 358).
A ação de exigir contas, por sua própria natureza,
divide-se em duas fases. Ao término da primeira, verifica-se se há
obrigação de o réu prestar contas. A decisão de mérito que encerra a
primeira fase dá início à segunda.
Nota-se que a primeira fase está intimamente
relacionada com a existência ou inexistência da relação de direito
material do réu em prestar contas.
No caso concreto, a requerida foi bem condenada
a prestar contas.
Logo após o casamento das partes, o autor foi
preso. Desse modo, outorgou procuração para que a esposa (ora
agravante) administrasse seus bens.
Segundo consta, o genitor do autor faleceu
durante o período em que o filho estava encarcerado. O falecido sogro da
ré deixou imóvel (estimado em R$ 300 mil), a ser partilhado entre o autor
(ora agravado) e seu irmão, que deu R$ 65 mil reais ao autor em
adiantamento, como antecipação da partilha.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2145144-73.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 36.270 – 11/14
Coube à ré administrar a cifra de R$ 65 mil até
que o cônjuge fosse colocado em liberdade.
Diz a recorrente que se utilizou do dinheiro para
garantir a garantir a integridade do ex-cônjuge durante o período em que
permaneceu preso pela prática de crime de estupro.
Afirma, mais, que efetuou gastos com o próprio
autor da ação (levando ao presídio cigarros) e com os filhos autistas.
Alega que o ex-marido sabia a autorizou que efetuasse reforma na
residência do casal, de modo que o ajuizamento da demanda não passa
de revanchismo do autor, após ter sido denunciado pela agravante pela
prática de atos de violência doméstica.
Pois bem.
Não há dúvida de que a agravante foi mandatária
do ex-cônjuge durante o período em que permaneceu no cárcere (cfr.
procuração de fls. 137/138 dos originais).
Reza o artigo 668 do Código Civil: “O mandatário
é obrigado a dar contas de sua gerência ao mandante, transferindo-lhe
as vantagens provenientes do mandato, por qualquer título que seja”.
Disso decorre que a pretensão do autor
de
exigir contas da requerida encontra fundamento em texto expresso de
lei.
A agravante foi mandatária do autor. Existe,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2145144-73.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 36.270 – 12/14
assim, manifesto interesse de agir no pedido de prestação de contas.
A agravante não nega que recebeu a cifra de R$
65 mil reais, após a abertura da sucessão do sogro. Sob esse enfoque,
deve prestar contas da administração dessa quantia.
O mandato torna inequívoca a exigibilidade das
contas que, de resto, devem ser prestadas pela ré.
Não custa lembrar que “A prestação de contas é
devida por quantos administram bens de terceiros” (STJ, REsp 327363-
RS, 4a Turma, rel. Min. Barros Monteiro, j. 04/12/2003, DJ 12/04/2004
p. 212).
Dizendo de modo diverso, o dever de prestar
contas somente existe para aqueles que, por força de lei ou de contrato,
assumem o encargo de administrar bens ou direitos alheios (cfr.
Fernando da Fonseca Gajardoni, em obra coletiva de que também
são autores Luiz Dellore, Andre Vasconcelos Roque e Zulmar Duarte
de Oliveira Jr. Processo de Conhecimento e Cumprimento de
Sentença: comentários ao CPC de 2015, v. II, 2a edição, São Paulo:
Forense, 2018, n. 1, p. 906).
O só fato de ser mandatária do autor da ação
evidencia que a agravante tem o dever de prestar contas, a teor do já
mencionado artigo 668 do CC.
Lembre-se que prestar contas “significa fazer
alguém a outrem, pormenorizadamente, parcela por parcela, a exposição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2145144-73.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 36.270 – 13/14
dos componentes do débito e crédito resultantes de determinada relação
jurídica concluindo pela apuração aritmética do saldo devedor ou credor
ou de sua inexistência” (Adroaldo Furtado Fabrício, Comentários ao
CPC, Forense, v. VIII, tomo III, p. 387).
Sabido que pretensão de exigir contas não se
esgota em si mesma, mas sim encerra uma segunda pretensão, implícita
e acoplada à primeira, de pleitear indenização na hipótese de as contas,
em segunda fase, serem desfavoráveis ao réu.
Como já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça,
“o provimento judicial almejado pelo autor na ação de prestação de
contas é híbrido na medida em que encerra uma declaração,
representada pelo dever de prestar contas, objeto da primeira fase, e
uma condenação - qual seja, o pagamento do valor calculado a partir do
resultado aritmético entre as receitas e despesas do réu na
administração dos bens alheios -, sendo certo que as duas etapas
somente podem ser cindidas para fins de análise teórica, pois, na prática
processualista,
devem
ser
examinadas
como
dois
aspectos
indissociáveis do mesmo procedimento” (REsp 1148486-SP, rel. Min.
Castro Meira).
No caso em tela, o mandato conferiu poderes
para que a ré administrasse bens que não integravam a comunhão.
A administração de numerário (R$ 65 mil reais)
entregue pelo cunhado, a título de antecipação de parte da herança que
o ex-marido receberia, tem natureza de bem próprio do ex-cônjuge

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2145144-73.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 36.270 – 14/14
(artigo 1.659, I, do Código Civil).
Na verdade, toda a matéria de defesa da
recorrente é típica da segunda fase, ou seja, pretende demonstrar que o
numerário do marido que recebeu como mandatária para administrar foi
empregado em proveito do próprio mandante.
Diante de tal cenário, justifica-se o dever de
prestar contas.
Deverá a mandatária prestar contas no prazo
legal de 15 (quinze) dias, pena de não lhe ser lícito impugnar as contas
que o autor apresentar, a teor do art. 550, § 5o, da lei processual.
Não se ressente de ilegalidade a decisão
atacada, que julgou procedente a primeira fase da ação de exigir contas,
razão por que fica mantida.
Nego provimento.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator